Tribunal: TJMT
Processo: 1008180-27.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008180-27.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MENDONCA CARDOSO - CPF: 039.083.351-75 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
RESTRITIVO PREEXISTENTE
.

INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA

BAIXA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PRETENSÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO.
AGRAVO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1.
Não havendo prova de que o restritivo preexistente estava baixado no momento do ajuizamento da ação, não há dano moral.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, ao agravo interno manifestamente inadmissível. A
propositura
de Agravo Interno
,
com pretensões contrárias
as provas dos autos
,
evidencia
seu caráter protelatório e improcedente.
Multa aplicada.

3.
Agravo
conhecido
e não provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para R
$1.200,00
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Agravo
Interno:

1008180-27.2022.8.11.0004

Agravante:

LUCAS MENDONCA CARDOSO

Agravado
:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCAS MENDONCA CARDOSO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Sentença

proferida
no ID
193789788
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
sendo

declarada

a

inexistência
de
dívida
, mas
indeferido
o
dano
moral
por

existir

restritivo

preexistente
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
193789789
/PJe
2,
julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
(ID
194651650
/PJe2),
que manteve a

sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID
200265160
/PJe
2
.
Sustentou
que
não

há prova da relação jurídica supostamente existente entre as partes
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
203356180
/PJe
2 e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Agravo Interno.

A parte agravante aleg
a
que o restritivo preexistente
, que motivou o indeferimento da indenização por dano moral,
já foi baixado e não pode ser considerado.

Todavia,
com base no documento que sustenta a decisão monocrática (ID
193789799
/
PJe
)
,

conclui-se
que no momento do ajuizamento da ação (
20/06/2022
)
realmente
havia restritivo preexistente (R$
3.322,50
,
incluído
em
06/04/2020
e baixado em 20/04/2022
) ao re
gistro negativo
impugnado (R$
2.959,38
,
em
20/04/2020
).

Portanto, não há dano moral.

Caráter

protelatório
do
Agravo
Interno.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julg
ar
o Recurso Inominado sem observar o disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência pacificada.

Por outro lado,
q
uando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente
,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Para
incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improcedente”, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno
,

o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso Inominado.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

agravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
foi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...)
(STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico
sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no percentual de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, § 4º do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões do Agravo Interno e das provas disponíveis nos autos,
constata
-se
que a pretensão
é
contrária
à
prova produzida no ID
193789799
/PJe2, evidenciando o caráter protelatório e
manifestamente
improcedente
do recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do agravo,
mas
nego
-lh
e

provimento.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

para R
$1.200,00
,

observando

o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Diante do manifesto caráter protelatório
e improcedente
do
recurso
, com
fundamento
no artigo 1.021, § 4º, do CPC,
condeno
a parte agravante
a
pagar multa corresponde
nte
a
3
% do valor
atualiza
do
da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024